Tribunal: STF
Processo: RE 1359919
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 4, fl. 1):



     



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTADO DE MINAS GERAIS. SERVIDOR PÚBLICO. PRORROGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PERMANENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESVIRTUAMENTO. APARENTE CHOQUE ENTRE AS TESES JURÍDICAS DEFINIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS N. 765.320 E Nº 1.066.677. ADOÇÃO DO PRECEDENTE QUE AFIRMA OS DIREITOS SOCIAIS DO SERVIDOR CONTRATADO IRREGULARMENTE (DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS E ADICIONAL). PREVALÊNCIA DO RE Nº 1.065.677. 



    - Não há cerceamento de defesa quando eventual não produção de provas de exercício de horas extras e condições de local de trabalho não influenciam no julgamento da demanda.



    - A tese jurídica que advém de um precedente formado a partir de julgamento em repercussão geral pela Suprema Corte não pode ser contraditória com outro precedente de igual origem.



    - Malgrado a Suprema Corte, ao julgar o RE n. 705.140, tenha decidido que a prorrogação sucessiva da contratação temporária para ocupar função permanente é nula, razão pela qual é devido ao servidor somente a remuneração contratada e os depósitos de FGTS, e que esta razão de decidir tenha sido replicada no RE n. 765.320, recentemente, no julgamento do RE 1.066.677 orientação diversa foi exarada, modificando significativamente a tese a ser seguida. 



    - No julgamento do mais recente RE Nº 1.066.677, sob o regime da repercussão geral, o STF se posicionou da seguinte forma: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (Tema 551). 



    - Hipótese na qual o vínculo da parte autora se estendeu por oito anos e mostrou-se inválido, razão pela qual, desvirtuada a contratação temporária, não faz jus ao FGTS, mas somente ao décimo terceiro, férias e terço constitucional .



    No Recurso Extraordinário (Vol. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, CINTIA LIMA DE SOUZA PEREIRA aponta violação ao artigo 37, IX, e § 2º, da CF/1988 e à jurisprudência desta CORTE.



    Sustenta, em síntese, que foi contratada temporariamente pela Administração Pública, em desconformidade com o artigo 37, IX, da CF/1988. Assim, sendo nulo o contrato, faz jus ao recebimento do FGTS.



    Em contrarrazões, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega, preliminarmente, a aplicação ao caso das Súmulas 279, 280 e 454 do STF. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido (Vol. 7, fl. 4).



    Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TJMG afastou, inicialmente, a aplicação ao caso do Tema 551 (RE 1.066.677-RG), “pois, conforme esclarecido pelo Ministro Alexandre de Moraes, este paradigma cuida ‘da possibilidade de extensão dos direitos previstos no § 3º do art. 39 da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente’ (RE nº 1.066.677/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator para o acórdão: Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/07/2020, pág. 13 do inteiro teor do acórdão), sendo que o FGTS não encontra previsão naquele dispositivo” (Vol. 8, fl. 2). 



    Aduziu que, embora a Turma Julgadora tenha reconhecido a nulidade da contratação em tela, afastou o direito da parte ao FGTS. Desse modo, decidiu não devolver os autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 916/STF. 



    À consideração de que a jurisprudência desta CORTE favorece a pretensão recursal, admitiu o RE (Vol. 8).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    Assiste razão à recorrente.



    Trata-se de demanda por meio da qual a parte autora, entre outros pedidos, requer a declaração de nulidade do contrato e dos aditivos contratuais estabelecidos estre as partes, bem como o pagamento do FGTS.



    O Juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade dos contratos administrativos celebrados a partir da primeira prorrogação e condenar o Estado de Minas Gerais a pagar à autora o valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Vejam-se os seguintes trechos da sentença, na parte que interessa (Vol. 2, fl. 5):



    “Consoante os elementos trazidos aos autos, verifica-se que a parte autora foi contratada sob a justificativa de “caráter emergencial e temporário” para prestar serviço de Agente de Segurança Penitenciário, conforme autorizam as Leis Estaduais n. 10.254/1990 e 18.185/2009, que possuem a seguinte redação: 



    (…)



    No presente caso, resta provada a contratação da autora para exercer atribuições afetas a cargo público nos períodos de 2010 a 2018 (Id. 64572689), o que evidencia a ausência dos pressupostos constitucionais da contratação de servidor temporário, ensejando sua nulidade, nos termos do artigo 37, § 2 da Constituição da República de 1988. 



    (…)



    Conquanto patentes as irregularidades, não é possível reconhecer, por outro lado, o vínculo jurídico existente entre as partes como “celetista”, ante a nulidade dos sucessivos contratos, dos quais não se produzem, em regra, qualquer efeito legal. 



    Desse modo, não há aplicação das normas de regime trabalhista de emprego público, para o qual, aliás, exige-se também investidura mediante aprovação em concurso público, não sendo essa a hipótese dos autos. 



    (…)



    Tem-se, portanto, que os contratos renovados sucessivamente são nulos e, por esta razão, não produziram nenhum efeito legal, ou seja, não foram capazes de gerar qualquer vínculo de caráter jurídico-administrativo. 



    Ausente qualquer vínculo administrativo ou estatutário entre as partes, em razão da nulidade da contratação, o requerente não pode ser considerado servidor público e, por isso, não se lhes aplicam os ditames do § 3º, do artigo 39, da Constituição Federal, ou de qualquer legislação que se refira a servidores e/ou empregados públicos. 



    (…)



    Superada a discussão quanto ao alcance da interpretação a ser dada sobre o tema, importante destacar que o acórdão que instaurou o novo entendimento da Suprema Corte fez ressalva apenas ao direito da parte em receber os salários referentes aos períodos trabalhados e ao direito de levantamento dos valores depositados a título de FGTS. 



    Mais recentemente, nossa Corte Constitucional voltou a se manifestar sobre o tema em novo julgamento de recurso submetido à repercussão geral, no qual adotou o entendimento de que o FGTS também seria devido na hipótese de ser declarada nula a contratação temporária de servidor para desempenhar as funções de cargo público, no bojo do RE n. 765.320/MG, in verbis: 



    (…)



    Assim, em consonância ao que entendeu a Suprema Corte, a clara e expressa norma constitucional deve vincular tanto a Administração, quanto a parte contratada, de modo que prejuízos advindos dessas contratações não constituem dano juridicamente indenizável. As únicas verbas devidas ao contratado são os salários e o levantamento dos depósitos fundiários realizados. 



    Assim, nulo o contrato, deve ser reconhecido apenas o direito aos valores de salário referentes ao período trabalhado e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.



    (…)



    Ante o exposto, nos termos da fundamentação e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos administrativos celebrados a partir da primeira prorrogação. 



    Ainda, condeno o réu, Estado de Minas Gerais, a pagar à autora, Cíntia Lima de Souza Pereira, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, respeitada a prescrição quinquenal.” 



    Por sua vez, o Tribunal de origem, em que pese tenha reconhecido a nulidade do contrato, afastou o direito da autora de perceber o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 4, fl. 15):



    “(...) a contratação da parte autora ocorreu de forma sucessiva e sem qualquer intervalo entre julho de 2007 e janeiro de 2018, perdurando, ao todo, por mais de dez anos, razão pela qual entendo que restou configurada a unicidade da contratação durante todo esse período. Sim, porque o prazo máximo desta espécie de vínculo é de 3 anos, permitida a prorrogação por mais 2 anos. 



    Assim, não há dúvida quanto à ilegalidade do vínculo de caráter administrativo havido entre as partes, razão pela qual, aplicando-se a razão de decidir do RE 1.066.677 seriam eventualmente devidas verbas e benefícios dos servidores públicos, como férias, décimo terceiro e adicionais (II). Neste particular: 



    "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 



    Entretanto, analisando-se as particularidades da demanda, observa-se que – além do FGTS – a parte autora requereu somente o pagamento de adicional de periculosidade e das horas extras. 



    Conforme exposto linhas acima, o FGTS é indevido, devendo tal pedido ser julgado improcedente porquanto as únicas verbas devidas são o décimo terceiro, férias e seu adicional. 



    (…)



    A nulidade dos sucessivos contratos administrativos torna inexigível qualquer outra espécie de direito à parte contratada – que também foi beneficiada pela contratação indevida feita pelo poder público –, salvo a contraprestação e as verbas acima mencionadas.”



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos do RE 765.320-RG (Tema 916), de relatoria do saudoso Min. TEORI ZAVASCKI, julgado sob o rito da repercussão geral, firmou tese no sentido de que:



     “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.



    O acórdão ficou assim ementado:



    “Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”.



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente